Tribunal: TJES
Processo: 5040077-26.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Depoimento
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040077-26.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEILDO FELICIANO VITAL DA SILVA e outros (71)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que no sentido de que, no curso do processo executivo coletivo, o prazo prescricional permanece suspenso, voltando a correr apenas a partir do último ato processual da causa interruptiva. Precedentes deste TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5040077-26.2022.8.08.0024

APELANTE: ADEILDO FELICIANO VITAL DA SILVA E OUTROS

APELADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em execução individual definitiva de sentença coletiva proposta por ADEILDO FELICIANO VITAL DA SILVA E OUTROS, ora Apelantes, em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelados.

Pela sentença id 7865404, integrada pela decisão id 7865410, o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o processo, com resolução de mérito, sob fundamento de que teria havido a prescrição da pretensão executória.

Irresignado, os Apelantes interpuseram o recurso de apelação id 7865413, em que pugnam, em síntese, pela reforma da sentença para afastar a declaração de prescrição, determinando-se o prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no id 7865415 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5040077-26.2022.8.08.0024

APELANTE: ADEILDO FELICIANO VITAL DA SILVA E OUTROS

APELADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em execução individual definitiva de sentença coletiva proposta por ADEILDO FELICIANO VITAL DA SILVA E OUTROS, ora Apelantes, em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelados.

Pela sentença id 7865404, integrada pela decisão id 7865410, o MMº. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o processo, com resolução de mérito, sob fundamento de que teria havido a prescrição da pretensão executória.

Irresignado, os Apelantes interpuseram o recurso de apelação id 7865413, em que pugnam, em síntese, pela reforma da sentença para afastar a declaração de prescrição, determinando-se o prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no id 7865415 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como visto, cuida-se de ação que versa sobre o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados (processo n. 0003675-03.2000.8.08.0024) em face dos ora Apelados, versando sobre a devolução de valores cobrados a título de juros e encargos bancários aos substituídos em decorrência de “crédito rotativo” que lhes foi disponibilizado após acordo firmado pela referida Associação com BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A em razão de atraso no pagamento de seus vencimentos (dos substituídos) nos meses de outubro a dezembro de 1998 pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em que pese o entendimento manifestado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
–
no sentido de que a teria havido prescrição para deflagração do cumprimento individual de sentença coletiva – a sentença ora hostilizada deve ser reformada diante do entendimento predominante neste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a propositura da
execução coletiva
interrompe o prazo prescricional para a execução individual.

Para melhor compreensão da controvérsia ora posta sob julgamento, é mister rememorar os marcos temporais da ação coletiva (processo n. 0003675-03.2000.8.08.0024), quais sejam:

i) trânsito em julgado em 23.04.2014;

ii) deflagrada a
execução coletiva
em
12.05.2015;

iii) sobreveio, na execução coletiva, a interposição do agravo de instrumento nº 0030480-65.2015.8.08.0024, no qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando-se o ajuizamento das demandas executórias individuais (autorizou-se tão somente o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas quanto à verba honorária), e cujo trânsito em julgado do acórdão se deu apenas em 02.12.2016;

iv) sequencialmente, o Juízo de origem revogou decisão anterior que admitira a propositura das execuções individuais, sobrevindo a interposição do agravo de instrumento n. 0025743-14.2018.8.08.0024, no qual também foi atribuído efeito suspensivo, tendo restado decidido que o Judiciário pode “restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas”, decisão transitada em julgado apenas em
01.07.
2022
, consoante se extrai da consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício.

Fixadas tais balizas, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem adotando entendimento no sentido de que "
a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título
" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.700/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Além disso, também é pacífico o entendimento no sentido de que, no curso do processo executivo coletivo, o prazo prescricional permanece suspenso, voltando a correr apenas a partir do
último ato processual da causa interruptiva
.

Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUTO PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I – Na origem, o Distrito Federal, em 29/6/2020, interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada em que aponta excesso de execução no valor de R$ 34.057,30 (trinta e quatro mil, cinquenta e sete reais e trinta centavos). O TJDFT deu parcial provimento ao agravo de instrumento do ente público, ficando consignado que, interrompido o prazo prescricional na data da deflagração do cumprimento coletivo de sentença, aproveitando a interrupção os substituídos pelo sindicato, o prazo prescricional incidente se reinicia, pela metade, da data da interrupção ou do último ato do processo. O recurso especial interposto foi inadmitido.

II – Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Confira-se:

(...)

III – Também o entendimento de que, no curso do processo,
o prazo prescricional permanece suspenso, voltando a correr apenas a partir do último ato processual da causa interruptiva, é objeto de jurisprudência pacífica e atual desta Corte.
Confira-se: AgInt no REsp n. 1.966.838/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.

(...).”

(STJ, AgInt no REsp n. 1.992.593/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 5/10/2022).

Adotando idêntico raciocínio, vêm decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça pelo afastamento da prescrição em processos análogos ao presente, como se vê,
mutatis mutandis
, no julgamento do agravo de instrumento n. 5003349-58.2022.8.08.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, e nas apelaçoes cíveis n. 5014433-18.2021.8.08.0024 e 5015833-67.2021.8.08.0024, de relatoria, respectivamente, dos eminentes Desembargadores Fernando Estevam Bravin Ruy e Annibal de Rezende Lima, assim ementadas:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. TEMA 948 DO STJ. INOCUIDADE DA SUSPENSÃO. JULGAMENTO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. ADEQUADA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Independentemente da discussão acerca da aplicação do Tema 948 ao caso, a publicação do acórdão paradigma torna inócua a suspensão pretendida, nos termos do inciso III do art. 1.040 do CPC. 2)
Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia do beneficiário do título
. 3) Não procede a alegação de ausência de definição de critérios objetivos para cálculo do valor devido, tais como índices e termo inicial de correção monetária e juros, porquanto expressamente consignados na sentença, em conformidade com o decisum executado e com os cálculos da contadoria do juízo. 4) Recurso desprovido”

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO. NOVA CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE EM RELAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Além das sucessivas suspensões do cumprimento de sentença coletiva, houve o ajuizamento de um cumprimento individual pretérito, ainda no prazo prescricional quinquenal, com citação válida, que fora extinto sem resolução do mérito, por reconhecida incompetência do Juízo, por decisão transitada em julgado nos idos de 2020, com ajuizamento do presente em 2021. 2. Mantida sentença que rejeitou a prejudicial de mérito suscitada, porquanto observado o prazo prescricional quinquenal, homologando a quantia exequenda, não impugnada pelo ente publico apelante. 3. Considerando que o ente público ficou vencido na demanda, não deve ser conhecido o recurso em relação ao deferimento da gratuidade da justiça em favor da parte vencedora, diante da ausência de interesse recursal (utilidade). 4. Recurso em parte conhecido e desprovido. 5. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.”

“PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a “ação coletiva” tombada sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024 tenha transitado em julgado em 23.04.2014, o que remeteria ao termo final da prescrição quinquenal para o dia 23.04.2019, restou amplamente demonstrado e incontroverso que, por meio do agravo de instrumento nº 0030480-65.2015.8.08.0024, interposto por Banco do Estado do Espírito Santo S/A (BANESTES), na fase de cumprimento da sentença coletiva, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, o que obstou o ajuizamento das demandas executórias individuais. 2.
No âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, no curso do processo executivo coletivo, o prazo prescricional permanece suspenso, voltando a correr apenas a partir do último ato processual da causa interruptiva. Precedente STJ
. 3. Para cômputo do
prazo prescricional quinquenal, há que se considerar o lapso temporal em que houve a suspensão da eficácia da sentença coletiva e impediu a execução individual do crédito em questão
. Precedente TJES.”

Por conseguinte, não exaurido o prazo de dois anos e meio a partir do último ato processual realizado na execução coletiva (diante das inúmeras suspensões decorrentes da atribuição de efeito suspensivo aos agravos de instrumento interpostos), não há que se falar em decurso do prazo prescricional para o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença vergastada, afastando a ocorrência de prescrição e determinando o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27.08.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões